Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE. CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO ALCANÇADA NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRIMEIRO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMPATÍVEL COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLACIONADOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ausência de interesse, o recurso não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em relação ao segundo recorrente, por se tratar de pretensão já alcançada na sentença.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas, como no presente caso.
3. As provas coligidas aos autos, especialmente a palavra da vítima, a confissão do segundo recorrente, as fotografias e vídeos registrados no dia dos fatos, além dos laudos periciais, evidenciam que os apelantes praticaram o crime narrado na denúncia, com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo, assim, em concurso de pessoas.
4. A teoria da coculpabilidade defende que, em algumas situações, a sociedade divide a responsabilidade com o autor de um crime, uma vez que ele só teria praticado o delito por estar em uma situação de exclusão social, o que, em tese, contribuiria para a prática delitiva. De tal sorte, a simples alegação de que os influxos da sentença penal condenatória são insuficientes para viabilizar a ressocialização do acusado, a toda evidência, não há de ser acolhida para readequar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao segundo recorrente.
5. Recurso do primeiro recorrente conhecido e desprovido. Recurso do segundo recorrente parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.